Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASES AVALIATIVAS ANTECEDENTES. CANDIDATO. APROVAÇÃO. AVALIAÇÃO MÉDICA. ELIMINAÇÃO. FUNDAMENTO. ELETROCARDIOGRAMA. CONSTATAÇÃO DE EXTRASSÍSTOLE VENTRICULAR OU ARRITMIA VENTRICULAR ÚNICA. CONDIÇÃO CLÍNICA REPUTADA COMO PREDISPOSIÇÃO A MAL SÚBITO AOS ESFORÇOS. INDICATIVO CONTROVERTIDO. INEXISTÊNCIA DE ENFERMIDADE A INVIABILIZAR O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES INERENTES AO CARGO. RELATÓRIOS MÉDICOS INDICADORES DA INEXISTÊNCIA DE SIGNIFICADO PATOLÓGICO OU REPERCUSSÃO CLÍNICA NO DETECTADO. CONCLUSÃO MÉDICA. APTIDÃO CARDIOLÓGICA PARA QUAISQUER ATIVIDADES FÍSICAS E DE TRABALHO. ATESTADO MÉDICO. APTIDÃO. CONCLUSÃO DIVERSA DA OBTIDA PELA BANCA INCUMBIDA DA REALIZAÇÃO DO CERTAME. ELIMINAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. INFIRMAÇÃO EM CARÁTER CAUTELAR. PRESSUPOSTOS PRESENTES. TUTELA PROVISÓRIA. CONTINUIDADE NAS FASES SUBSEQUENTES, SEM NOMEAÇÃO. NATUREZA CAUTELAR. CONCESSÃO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo (CPC, art. 294, parágrafo único), devendo derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de substrato material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide.

2. Não obstante atestada por junta médica oficial da banca contratada para realização de certame público a inaptidão física do candidato, apresentados laudos que atestam justamente o inverso, ou seja, que não ostenta limitação funcional nem é portador de enfermidade que o inabilite ao desenvolvimento das atividades inerentes ao cargo público almejado, sobejam os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de natureza cautelar por ele postulada visando que lhe seja assegurada sua continuidade no certame e submissão às etapas avaliativas subsequentes, pois visa assegurar que prossiga no certame até que haja definição de sua incapacitação ou de sua aptidão para o cargo, velando-se pela utilidade do processo, servindo ao seu desiderato (CPC, arts. 294, 300 e 301).

2. Subsistindo dúvidas sobre a incapacitação física imputada ao candidato participante de concurso público para provimento do cargo de soldado da polícia militar, notadamente diante da controvérsia estabelecida sobre sua higidez e aptidão físicas para o exercício das atribuições inerentes ao cargo, o direito que invoca, fiado na apreensão de que ostenta aptidão física para o desempenho das missões institucionais pertinentes à função policial, reveste-se de latente probabilidade, legitimando que, em sede de prestação provisória de natureza cautelar, seja-lhe assegurada participação nas fases subsequentes do certame seletivo até que a controvérsia seja dirimida.

3. Agravo conhecido e provido. Unânime.